Tribunal: TJSP
Processo: 1058546-93.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Retificação de Nome
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Retificação de Assento Civil – Pretensão de alteração do nome para nome da religião judaica - Sentença de improcedência – Inconformismo – Descabimento – Ausência de justo motivo capaz de autorizar a alteração do nome da autora - Retificação do nome após a lavratura do assento civil de nascimento que somente é admitida em hipóteses excepcionais, diante da comprovação de

Ementa:

APELAÇÃO – Ação de Retificação de Assento Civil – Pretensão de alteração do nome para nome da religião judaica - Sentença de improcedência – Inconformismo – Descabimento – Ausência de justo motivo capaz de autorizar a alteração do nome da autora - Retificação do nome após a lavratura do assento civil de nascimento que somente é admitida em hipóteses excepcionais, diante da comprovação de justo motivo e inexistência de prejuízos a terceiros - Recurso desprovido.